Tribunal: TJMT
Processo: 1022414-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022414-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), MAGIDA HAMMOUD MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 502.789.321-34 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (AGRAVADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA – OFENSAS NA INTERNET – DECISÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CONFLITO DE INTERESSE DIREITO DE IMAGEM E DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022414-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGIDA HAMMOUD MONTEIRO GUIMARAES

AGRAVADA: ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MAGIDA HAMMOUD MONTEIRO GUIMARAES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização Por Danos Morais

(proc. n. 1028785-43.2023.8.11.0041), deferiu parcialmente a tutela antecipada, sob a égide “
retire o título do destaque dos vídeos do instagram, atualmente intitulado de “gente podre”, excluindo o nome ou renomeando [desde que não seja de forma ofensiva] e ainda, que apague as mensagens que escreveu no grupo do WhatsApp se referindo à madrasta de seus filhos, ora autora, como cobra, consignando-se prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa”.

Em suas razões, assevera o recorrente que o pedido de tutela de urgência, o qual foi parcialmente deferido, é ineficiente, havendo a continuidade das ofensas por parte da agravada.

Verbera a motivação da ação, já amplamente explicitada na exordial, visa neutralizar o linchamento social/virtual que a Agravante vem passando, que foi iniciado/incitado pela Agravada e agora já vem sendo praticada, a conduta ilegal, por outras pessoas, como pontuado e demonstrado acima, sendo desejado, inclusive, que a Agravante estivesse morta.

Nesse diapasão, postula que a concessão da liminar, para que “
as postagens e mensagens com conteúdos ofensivos e injuriosos sejam excluídos, uma vez que perpetuam os danos que a Agravante vem suportando, inclusive agravando seu estado de saúde (portadora de fibromialgia ID. 125026084), sendo ainda a razão da necessidade de imposição de obrigação de não fazer, para que a Agravada se abstenha de realizar/publicar novos conteúdos ofensivos e injuriosos”.

Ao arremate, pugna pelo deferimento da liminar, para que a recorrida exclua as postagens ofensivas e se abstenha de fazer novas injúrias.

Preparo recolhido – Id. 183136693.

Não concedida à medida liminar – Id. 183275150

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024